Tribunal: STF
Processo: ARE 1521991
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tendo em vista as razões apresentadas no recurso de agravo regimental (doc. 132), verifico ser o caso de tornar sem efeito a decisão agravada (doc. 130) e, em consequência, passar a nova análise do recurso extraordinário.



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO ESTADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. COMPENSAÇÃO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL A SER PAGO POR PRECATÓRIO E A VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 368 DO CPC. TRATA-SE DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SENDO QUE, APRESENTADOS OS CÁLCULOS, O ESTADO OS IMPUGNOU OBTENDO ÊXITO, ADVINDO, DAÍ, OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEU FAVOR. A QUESTÃO VERTIDA NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORTANTO, TRATA DA POSSIBILIDADE (OU NÃO) DE COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM O VALOR A SER RECEBIDO PELA CREDORA. OCORRE QUE NÃO SE TRATA DE COMPENSAÇÃO VEDADA PELO ART. 85, §14, DO CPC, NA MEDIDA EM QUE REFERIDA NORMA IMPEDE QUE CRÉDITOS DECORRENTES DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PARCIALMENTE FIXADA SEJAM COMPENSADOS ENTRE AS PARTES, SOMENTE. O ENTE PÚBLICO ESTÁ NA CONDIÇÃO DE CREDOR E DEVEDOR DA PARTE RECORRENTE. EMBORA CERTO QUE O ART. 5° DA LEI ESTADUAL N. 10.298/94, ESTABELECE QUE OS HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA ESTADUAL IRÃO CONSTITUIR O FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PGE, NÃO IMPEDE A COMPENSAÇÃO, PORQUANTO POSSÍVEL SEJA O VALOR OBJETO DA COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS LIBERADO EM FAVOR DO REFERIDO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PGE, QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (doc. 37).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, e b, da Constituição Federal, sustentou, em suma, violação do art. 97 da mesma Carta e da Súmula Vinculante 10 (doc. 66).



    Bem reexaminados os autos, decido. 



     A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia: 



    [...]



    Não obstante o previsto no art. 368 do Código Civil, segundo o qual se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, o ente público está na condição de credor e devedor da parte recorrente. Embora certo que o art. 5° da Lei Estadual n. 10.298/94 estabelece que os honorários devidos à Fazenda Estadual irão constituir o Fundo de Reaparelhamento da PGE, não impede a compensação, porquanto possível seja o valor objeto da compensação a título de honorários liberado em favor do referido Fundo de Reaparelhamento da PGE, quando do pagamento do precatório. 



    O parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 11.742/2002,assim dispõe:



    [...]



    Veja-se, portanto, que a PGE é órgão que integra o ente público devedor dos valores devidos à recorrida, não havendo impedimento a que este requeira a compensação do montante a que foi condenado a pagar em favor daquele, a título de honorários sucumbenciais, a luz do referido art. 368 do CCB. 



    No ponto, nos dizeres do voto constante na AC 70085695443, não se afigura justo e nem razoável que o credor, ora recorrente, deva esperar anos para receber, via precatório, o valor que lhe é devido a título de reajustes salariais impagos reconhecidos no âmbito deste processo, enquanto o Estado, que lhe deve quantia muito maior, possa exigir-lhe imediatamente os honorários sucumbenciais fixados no âmbito do mesmo processo. 



    Assim, estando as partes na condição de credores-devedores entre si, não há óbice à compensação do crédito a ser recebido pelo agravante com aquele que este deve a título de honorários ao ente público.



    [...]



    Destaco, por fim, que a ADI n. 6.183/RS tratou da destinação de honorários de sucumbência a procuradores estaduais e sua compatibilidade com o regime de subsídio, reconhecendo o direito aos procuradores do Estado em perceber honorários advocatícios e prêmio de produtividade, decisão que, todavia, não alterou a destinação de tais honorários em favor do Fundo da PGE, órgão que integra o ente estatal. E, diante do fato de que a compensação de dará somente no momento do pagamento do precatório, não há falar em violação da ordem legal de pagamento (doc. 37, pp. 2-3).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.183/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim se pronunciou em acórdão com a seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO (ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020).



    Destaco, por oportuno, que os honorários de sucumbência são de titularidade dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, enquanto advogados que atuaram e obtiveram êxito nos feitos. Nesse sentido, preveem tanto o art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil quanto o art. 85, § 19, do Código de Processo Civil:



    Lei n. 8.906/1994



    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.



    Código de Processo Civil



    Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) 



    § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.



    Note-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos em diversas ações de controle concentrado, como sucedeu, por exemplo, no julgamento da ADI 6053/DF, da ADI 6167/BA, da ADI 6168/DF, da ADPF 597/AM, ADI 5910/RO, entre tantas outras.



    Portanto, a legislação estadual não pode ser utilizada para fundamentar eventual renúncia pela Fazenda Pública dos honorários de sucumbência, que são devidos e titularizados, na verdade, pelos Procuradores dos Estados.



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal assentou que os honorários de sucumbência estabelecidos na sentença favorável ao ente público são devidos a seus advogados ou procuradores, tratando-se de verba autônoma e distinta de qualquer direito material do ente representado.



    Assim, o acórdão recorrido, ao permitir a compensação entre os honorários advocatícios e o crédito devido aos autores, com base no argumento de que, quando a Fazenda Pública é vencedora, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem à entidade estatal, está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem (ARE 1.464.986 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Advogados públicos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recebimento. Possibilidade. Compensação. Vedação. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento do ARE nº 1.464.986/RS, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, “regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência”. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário, a fim de se afastar a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem (ARE 1.470.466 AgR-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/5/2024). 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.183/RS e, como corolário, assentar a impossibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator